Tribunal: TJSP
Processo: 2106484-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra decisão que declinou da competência para julgamento da presente ação e determinou a redistribuição dos autos – Ação de reparação de dano sofrido em razão de inscrição desabonadora em órgãos de proteção ao crédito – Competência do local do ato ou do fato – Inteligência do artigo 53, IV, "a" do CPC – Prerrogativa de escolha do autor em demandar em seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra decisão que declinou da competência para julgamento da presente ação e determinou a redistribuição dos autos – Ação de reparação de dano sofrido em razão de inscrição desabonadora em órgãos de proteção ao crédito – Competência do local do ato ou do fato – Inteligência do artigo 53, IV, "a" do CPC – Prerrogativa de escolha do autor em demandar em seu domicílio (CDC, 101, I) - Competência relativa que não pode ser declinada de ofício – Súmula 33 do C. STJ – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.